Tribunal: TJBA
Processo: 8012033-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012033-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VALDIRENE BARRETO LOPES

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o depósito judicial das parcelas de contrato bancário conforme a taxa média de mercado, afastando cláusula contratual considerada abusiva quanto aos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a saber: (i) probabilidade de provimento do recurso; e (ii) risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir
3. A cognição sumária não permite juízo aprofundado sobre a validade da cláusula contratual, sendo necessária dilação probatória.
4. Não se demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de futura restituição de valores.
5. A decisão agravada demonstrou-se razoável ao autorizar o depósito judicial com base em taxa média de mercado, a fim de preservar a posse do bem e evitar o inadimplemento abusivo.
6. Ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, mostra-se inadequado o deferimento de tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. Inexistindo demonstração suficiente desses requisitos, impõe-se a manutenção da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.234.567/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012033-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada VALDIRENE BARRETO LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR